Tribunal: STF
Processo: Rcl 76830
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por CEMIG Distribuição S.A em face do acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010311-50.2019.5.03.0010), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0010311- 50.2019.5.03.0010, proposta por SAMUEL DA COSTA LINHARES, perante a 10ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, em face desta Reclamante. 



    Nos referidos autos, o autor requereu, dentre outros pedidos, a condenação desta reclamante a pagar ao autor da ação principal o pagamento de “reajustes salariais”. A ação em questão foi julgada improcedente na origem, veja-se: 



    […]



    Em segunda instância, a decisão foi revertida, julgando procedente o pedido de diferenças salariais e reflexos quanto as progressões horizontais/ verticais, in verbis: 



    […]



    No C. TST, a 1ª Turma não entrou no mérito, uma vez que negou seguimento aos recursos aviados pela empresa, ainda que demonstrando as violações constitucionais e tese de repercussão geral. 



    […]



    No caso originário em análise, conforme será amplamente demonstrado, o acórdão reclamado, proferido pela 1ª Turma do TRT da 3ª Região, nos autos de nº 0010311-50.2019.5.03.0010, reconheceu que são devidos pagamento de progressões salariais, inobservando o fixado em ACT’s; 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ARE 1.121.633, com repercussão geral (Tema 1.046), concluiu que a negociação coletiva poderá prevalecer sobre as normas legais, desde que respeitado o patamar mínimo civilizatório e as normas constitucionais que se refiram a parcelas de indisponibilidade absoluta asseguradas aos empregados. 



    […]



    Ou seja, o entendimento do TRT da 3ª Região encontra-se em desacordo com o julgamento proferido no âmbito do RExt 1.121.633, com repercussão geral reconhecida e trânsito em julgado em 09/05/2023. 



    Logo, diante de tais considerações, resta inequívoco o cabimento da presente reclamação, com base nos incisos II e III do art. 988 do CPC e artigo 102, inciso I, alínea ‘l’, da CR/88, devendo ser conhecida e apreciada pela Suprema Corte e, ao final, julgada totalmente procedente, conforme será demonstrado”.



    Ao final, no mérito, requer o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como “A procedência do pedido da reclamação, para que seja conhecida, e posteriormente, seja cassado o ato reclamado proferido pela 5ª Turma do TRT na Ação Trabalhista nº 0010311- 50.2019.5.03.0010, que violou a Tese fixada no Tema 1046, STF e violou o art. 7, inciso XXVI, da Constituição da República”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão a parte reclamante.



    Verifica-se que o acórdão reclamado transitou em julgado em 24/02/2025, conforme certificação constante dos autos do processo eletrônico em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho (AIRR – 10311-50.2019.5.03.0010), anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 27/02/2025 (eDoc. 8).



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente